Tribunal: TJDFT
Processo: 0727427-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO JUDICIAL PRÉVIA. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de comprovação da prática de esbulho e da posse injusta impede a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.
2. A prévia manifestação judicial quanto à rescisão contratual é indispensável para que seja deferida a liminar de reintegração de posse.
3. Agravo de instrumento desprovido.